Tribunal: STJ
Processo: 0004505-50.2014.8.16.0025
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2015210 - PR (2022/0224560-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS
: GEORGE DE LUCCA TRAVERSO - PR071076
FÁBIO KORENBLUM - PR068743
RODRIGO LOPES DOS SANTOS - RS071213
ALVACIR ROGERIO SANTOS DA ROSA - RS017480
MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
RECORRIDO
: ELIO LUIZ NEHLS
RECORRIDO
: ELIZEU ELOI GIOVANELLA
RECORRIDO
: EIVOR MARTINS
RECORRIDO
: ELZA COSTA TOPPEL
ADVOGADOS
: SIDNEI MACHADO - PR018533
EDUARDO CHAMECKI - PR036078
ROBERTO MEZZOMO - PR045386
INTERES.
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS
: LUIS FELIPE CUNHA - PR052308
MONICA FERNANDES LOPES - PR097764
EMENTA
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
ORDINÁRIA.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.

REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSS
SÚMULA
No
284/STF.
IBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Se o artigo apontado como violado não apresenta conteúdo normativo
suficiente para fundamentar a tese desenvolvida no recurso especial, incide,
por analogia, a Súmula no 284/STF.
2. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem a
análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
3. Recurso especial não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos
03/02/2026
09/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54037027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/02/2026 14:54:56
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 6f9d5903-055c-45a2-bec0-73a967964192

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54037027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/02/2026 14:54:56
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 6f9d5903-055c-45a2-bec0-73a967964192

RECURSO ESPECIAL No 2015210 - PR (2022/0224560-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS
: GEORGE DE LUCCA TRAVERSO - PR071076
FÁBIO KORENBLUM - PR068743
RODRIGO LOPES DOS SANTOS - RS071213
ALVACIR ROGERIO SANTOS DA ROSA - RS017480
MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
RECORRIDO
: ELIO LUIZ NEHLS
RECORRIDO
: ELIZEU ELOI GIOVANELLA
RECORRIDO
: EIVOR MARTINS
RECORRIDO
: ELZA COSTA TOPPEL
ADVOGADOS
: SIDNEI MACHADO - PR018533
EDUARDO CHAMECKI - PR036078
ROBERTO MEZZOMO - PR045386
INTERES.
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS
: LUIS FELIPE CUNHA - PR052308
MONICA FERNANDES LOPES - PR097764
EMENTA
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
ORDINÁRIA.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.

REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSS
SÚMULA
No
284/STF.
IBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Se o artigo apontado como violado não apresenta conteúdo normativo
suficiente para fundamentar a tese desenvolvida no recurso especial, incide,
por analogia, a Súmula no 284/STF.
2. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem a
análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
3. Recurso especial não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE
SEGURIDADE SOCIAL – PETROS, com arrimo no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c",
da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO PARANÁ, assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PETROS. I.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PATROCINADORA. EXTROMISSÃO DA LIDE
ACERTADA. II. MÉRITO. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA COM BASE
Documento eletrônico VDA52818070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:18:39
Código de Controle do Documento: 8c63adb4-a5f4-494f-bdd8-1f7d4d34d5a3

NO REAJUSTE DA RENDA MÍNIMA POR NÍVEL E REGIÃO — RMNR.
PERCENTUAL EXTENSÍVEL AOS INATIVOS. CARÁTER GERAL. PRETENSÃO
QUE VISA A APLICAÇÃO DO MESMO ÍNDICE DE REAJUSTE APLICADO AOS
EMPREGADOS DA ATIVA. DIFERENÇA DEVIDA. ID. PCAC. REAJUSTE
SALARIAL, AFETO A TODA A CATEGORIA. EXTENSÃO AOS INATIVOS.
PARIDADE. ARTIGO 41 DO REGULAMENTO DO PLANO DE BENEFÍCIOS.
SENTENÇA
PARCIALMENTE
REFORMADA.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO." (e-STJ fl. 872).

Os embargos de declaração foram parcialmente acolhidos, para sanar erro
material sem modificação de resultado (e-STJ fls. 932-937).
Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 943-964), a parte recorrente alega,
além de divergência jurisprudencial, violação dos seguintes dispositivos com as
respectivas teses:
(i)
o, parágrafo único, da Lei Complementar no 108/2001 – pois os
art. 3
reajustes dos benefícios deveriam ser efetuados de acordo com critérios estabelecidos
nos regulamentos dos planos de benefícios, sendo vedado o repasse de ganhos de
produtividade, abono ou vantagens de qualquer natureza;
(ii)
do Código de Processo Civil – porque a Patrocinadora
art. 114
deveria integrar a lide, na qualidade de litisconsorte necessário, para suportar eventual
condenação.
Contrarrazões apresentadas (e-STJ fls. 1011-1021).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Ressalta-se, de início, que a controvérsia original dos autos estava adstrita à
aplicação de percentual de reajuste fixado em convenção coletiva que deveria ser
estendido a toda a categoria, inclusive os aposentados. É o que se extrai do seguinte
trecho do acórdão recorrido:

"Entretanto, analisando a situação em tela, verifica-se que os
valores discutidos nos presentes autos decorrem de relação jurídica firmada
entre o beneficiário e a entidade previdenciária, não justificando a intervenção
da empresa ex-empregadora, mas sobretudo, apenas daquela com os
participantes.
(...)
A Justiça Trabalhista também já reconheceu que a instituição do
complemento da RMNR foi um subterfúgio para limitar o alcance da norma aos
inativos: (...)" (e-STJ fls. 875/882).

Nesse contexto, os dispositivos legais indicados como malferidos não têm
comando normativo suficiente para infirmar os fundamentos do acórdão recorrido,
tampouco para sustentar a tese defendida pelo recorrente, o que configura deficiência de
fundamentação do recurso especial, atraindo o óbice da Súmula no 284/STF.
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E
MATERIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. INICIAL.
ANÁLISE.

PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.

SÚMULA
No
83/STJ.
Documento eletrônico VDA52818070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:18:39
Código de Controle do Documento: 8c63adb4-a5f4-494f-bdd8-1f7d4d34d5a3

FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULAS NoS 283
SÚMULA No 282/STF.
E 284/STF.
§ 4o,
MULTA NÃO AUTOMÁTICA.
ART. 1.021,
CPC/2015.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código
de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as condições
da ação, aí incluída a legitimidade, devem ser aferidas com base na teoria da
asserção, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial.
Súmula no 83/STJ.
3. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por analogia,
o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
4. As questões de ordem pública, embora passíveis de conhecimento de ofício
nas instâncias ordinárias, não prescindem, no estreito âmbito do recurso
especial, do requisito do prequestionamento.
5. Na hipótese, apesar de apontar o malferimento à legislação federal,
o apelo extremo foi incapaz de evidenciar as ofensas aos dispositivos
legais invocados. Nesse contexto, a fundamentação recursal é
absolutamente deficiente, o que atrai a incidência dos óbices contidos
nas Súmulas nos 283 e 284/STF.
6. A Segunda Seção decidiu que a aplicação da multa prevista no
§
art. 1.021,
4o, do
não é automática, pois não se trata de mera decorrência
CPC/2015
lógica da rejeição do agravo interno. Precedente.
7. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp 1.818.651/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
14/2/2022,
22/2/2022

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO
RENOVATÓRIA
DE
ALUGUEL.
OMISSÃO.
AUSÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
DEFICIÊNCIA DE
SÚMULA 211/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
SÚMULA 284/STF.
§ 2o, DO CPC. PROVEITO ECONÔMICO. PARCIAL PROVIMENTO.
ART. 85,
1. O Tribunal de origem dirimiu fundamentadamente a controvérsia, sem
incorrer em omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
2. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento da questão pelo
Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula n. 211 do STJ.
3. É deficiente a argumentação do recurso especial que se sustenta em
dispositivo de lei que não contém comando normativo capaz de
infirmar os fundamentos do acórdão recorrido. Incidência da Súmula
n. 284 do STF.
4. A Corte Especial, no julgamento do Tema Repetitivo 1076 (relator Ministro
Og Fernandes, DJe de
, firmou entendimento no sentido de que
31/5/2022)
'apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo
ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for
inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo', hipóteses que
não se configuram na espécie.
5. A verba honorária referente a ação renovatória de aluguel julgada
parcialmente procedente deve incidir sobre a diferença entre o valor do aluguel
na data da citação e o novo valor fixado na sentença, quantia a ser
multiplicada pelo período de vigência da renovação da locação, pois esse
montante reflete objetivamente o proveito econômico obtido pela parte.
6. Agravo interno parcialmente provido."
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp 2.103.614/RJ,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
12/12/2022,
16/12/2022

Além disso, o entendimento acerca da ilegitimidade passiva do patrocinador
levou em consideração a inexistência de relação de direito material que importasse sua
inclusão, uma vez que o percentual se refere ao período em que a parte já se encontrava
em gozo de benefício, e não se discuta os aportes devidos para formação de reserva
Documento eletrônico VDA52818070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:18:39
Código de Controle do Documento: 8c63adb4-a5f4-494f-bdd8-1f7d4d34d5a3

matemática. Assim, rever a conclusão do tribunal local demandaria o revolvimento do
acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional da
via eleita, consoante disposto na Súmula no 7/STJ.
Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, os honorários
art. 85,
sucumbenciais fixados pelas instâncias ordinárias, devidos pela ora recorrente, devem
ser majorados para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizados desde o arbitramento na
origem, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52818070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:18:39
Código de Controle do Documento: 8c63adb4-a5f4-494f-bdd8-1f7d4d34d5a3

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.015.210 / PR
Número Registro: 2022/0224560-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00008062220125090654 00045055020148160025 000450550201481600252 01544201265409002 14821986
1544201265409002 45055020148160025 450550201481600252 8062220125090654
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS
: GEORGE DE LUCCA TRAVERSO - PR071076
FÁBIO KORENBLUM - PR068743
RODRIGO LOPES DOS SANTOS - RS071213
ALVACIR ROGERIO SANTOS DA ROSA - RS017480
MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
RECORRIDO
: ELIO LUIZ NEHLS
RECORRIDO
: ELIZEU ELOI GIOVANELLA
RECORRIDO
: EIVOR MARTINS
RECORRIDO
: ELZA COSTA TOPPEL
ADVOGADOS
: SIDNEI MACHADO - PR018533
EDUARDO CHAMECKI - PR036078
ROBERTO MEZZOMO - PR045386
INTERES.
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS
: LUIS FELIPE CUNHA - PR052308
Documento eletrônico VDA54006977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:47:55
Código de Controle do Documento: b200bbb4-04cd-4375-818f-605253927cdb

MONICA FERNANDES LOPES - PR097764
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PREVIDÊNCIA
PRIVADA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54006977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:47:55
Código de Controle do Documento: b200bbb4-04cd-4375-818f-605253927cdb